Tribunal: TJMT
Processo: 1038183-03.2024.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1038183-03.2024.8.11.0001
ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ
RECORRENTE: OSVALDO NEVES JUNIOR
RECORRIDA: MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 17/02 a 20/02/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. JUÍZO COMPETENTE. JUÍZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. INEXISTÊNCIA DE UNIDADE ESPECIALIZADA NA COMARCA DE DOMICÍLIO DO AUTOR. POSSIBILIDADE DE ESCOLHA ENTRE O FORO DO DOMICÍLIO, DO FATO GERADOR OU DA CAPITAL DO ESTADO. COMPETÊNCIA CONCORRENTE. SENTENÇA REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
Recurso inominado interposto contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento na incompetência territorial do Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá. O recorrente sustenta que a escolha desse foro é válida, pois Cuiabá é a sede do Governo do Estado de Mato Grosso e não há Juizado Especial da Fazenda Pública na comarca de seu domicílio.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em definir se a escolha do Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá como foro para a demanda está amparada pelas normas processuais e pela jurisprudência aplicável, diante da inexistência de juizado especializado na comarca de domicílio do recorrente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O art. 2o, § 4o, da Lei no 12.153/2009 estabelece que a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública é absoluta no foro onde estiverem instalados, permitindo o ajuizamento de ações até o valor de 60 salários mínimos contra os entes públicos estaduais e municipais.
O art. 52, parágrafo único, do CPC autoriza que, quando o Estado for demandado, a ação possa ser proposta no foro do domicílio do autor, no local do fato que originou a demanda, no de situação da coisa ou na capital do ente federado.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e das Turmas Recursais reconhece a possibilidade de escolha do foro pelo autor dentro das opções previstas na legislação, especialmente quando inexiste Juizado Especial da Fazenda Pública em sua comarca de domicílio.
A extinção do feito por suposta incompetência territorial contraria o entendimento consolidado dos tribunais superiores, segundo o qual a competência concorrente nesses casos deve ser respeitada, garantindo o acesso à justiça e evitando decisões que prejudiquem o trâmite processual.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso provido.
Tese de julgamento: “1. A competência territorial para demandas contra o Estado pode ser fixada no foro do domicílio do autor, do fato que originou a demanda, da situação da coisa ou na capital do ente federado, conforme o art. 52, parágrafo único, do CPC. 2. A inexistência de Juizado Especial da Fazenda Pública na comarca do autor justifica a escolha da capital do Estado como foro competente, conforme entendimento jurisprudencial consolidado. 3. A extinção do processo por incompetência territorial, em tais circunstâncias, afronta o direito de acesso à justiça e a jurisprudência dominante, devendo ser reformada para garantir o regular processamento da ação.”
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 52, parágrafo único; Lei no 12.153/2009, art. 2o, § 4o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.896.379/MT, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 18.11.2020 (Tema IAC 10). STJ, Súmula no 206.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1038183-03.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização / Terço Constitucional]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[OSVALDO NEVES JUNIOR - CPF: 839.597.001-30 (RECORRENTE), THIAGO RODRIGUES SOUSA MASCARENHA - CPF: 038.654.661-41 (ADVOGADO), DANIELLE PERILLO AZEVEDO SILVA - CPF: 722.942.801-72 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/02/2025